Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-45.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002267-45.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS Advogado(s):KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Apelações simultâneas interpostas por consumidor e instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, declarando inexistente relação jurídica referente a empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão do autor; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela instituição bancária ao realizar descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado; e (iii) se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir: Não há prescrição, pois em descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado configura-se relação jurídica de trato sucessivo, com renovação periódica da lesão a cada desconto, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27, CDC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à autenticidade da assinatura no contrato. Mesmo em caso de fraude perpetrada por terceiro, resta configurado fortuito interno inscrito no risco da atividade bancária, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no Tema 466 do STJ. IV. Dispositivos e tese: Recursos conhecidos. Apelo da instituição financeira desprovido. Apelo do autor parcialmente provido apenas para majorar o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados deve ser aplicada apenas para descontos ocorridos após 30/03/2021, sendo que as parcelas anteriores deverão ser restituídas de forma simples, conforme entendimento firmado pelo STJ. 2. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para indenização de danos morais decorrentes de descontos indevidos de empréstimo consignado não contratado, atendendo às funções compensatória e pedagógica." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CC, arts. 205, 206, §3º, IV e V, 927; CPC, arts. 85, §11, 373, §1º, 429, II, 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Tema 1.061; STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Tema 466; STJ, EAREsp 676.608/RS, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002267-45.2023.8.05.0078, em que figuram como apelantes e apelados SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER OS APELOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU, e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA, para majorar o valor da compensação por danos morais, arbitrando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil), mantendo, no mais, a sentença vergastada, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA